Tribunal: STF
Processo: RE 1589160
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. ICMS. Recolhimento antecipado. Lei Distrital nº 1.254/1996 e Decreto Distrital nº 18.955/1997. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia acerca da antecipação do recolhimento do ICMS, com fundamento na Lei Distrital nº 1.254/1996 e no Decreto nº 18.955/1997, possui natureza estritamente constitucional, apta a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ou se demanda o reexame da moldura fática delineada na origem e a interpretação da legislação infraconstitucional local, atraindo os óbices das Súmulas 279 e 280/STF.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada e reafirmado na decisão dos embargos de declaração, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita

    5. Agravo interno conhecido e não provido.